Tribunal: STF
Processo: ARE 1348979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.



    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso “uma vez que a suspensão do prazo derivou de ato do CNJ”.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação Cível. Demandante que é ex-funcionária do Banerj e associada à Previ. Recebimento de Renda Mensal Incentivada. Pretensão de cobrança de correção monetária sobre pagamentos efetuados com atraso. Julgado que reconheceu a prescrição. Irresignação. 



    Processo administrativo instaurado nos idos de 2003 visando o recebimento dos valores devidos pelo réu. Nome da autora incluído no rol dos interessados. Ausência de notícia acerca da finalização do pleito administrativo. Suspensão do fluxo do prazo prescricional e que não foi retomado. Precedentes desta Corte de Justiça. 



    Autorização expressa da autora para representação pela ANBEP em processo administrativo que não pode ser exigida. À época de instauração do mesmo, o entendimento jurisprudencial se fazia no sentido da legitimidade das associações para representação de toda a classe, independentemente de autorização de cada um dos representados. Precedente do E. STF. 



    Provimento do apelo. Cassação da sentença.”



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 5°, inciso XXI, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento do óbice da Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão atacado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão com que se concedeu ou indeferiu medida liminar ou antecipação de tutela.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.195.765-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 26.6.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Termo inicial. Prazo prescricional. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Tema 339 da repercussão geral. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.013.782-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.8.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PARA PROPOSITURA. PRESCRIÇÃO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.11.2011. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. O Plenário desta Corte, no exame do ARE 750.489-RG/RN, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à prescrição em ação civil pública, em face do caráter infraconstitucional do debate Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 723.875-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/9/2014)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente